Tribunal: STF
Processo: ADI 4085
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    1. O Presidente da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 1.729, de 19 de abril de 2007, do Estado de Rondônia, por meio da qual proibida a pesca profissional nas bacias dos rios Guaporé e Mamoré. 



    Alega usurpada a competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre pesca e dispor sobre bens de seu domínio (CF, arts. 24, VI e § 1º, e 48, V). Cita jurisprudência do Supremo. 



    Afirma proibição excessiva e desnecessária, considerado o exercício profissional dos pescadores (CF, art. 5º, XVIII e LIV).



    Requereu, em sede de medida cautelar, a suspensão da eficácia do diploma impugnado.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    Em 17 de outubro de 2008, o então Relator, ministro Celso de Mello, acionou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, visando ao julgamento definitivo. 



    A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (e-doc n. 6) diz inexistir vício formal. Alude ao art. 30 da Constituição do Estado, que prevê a competência normativa concorrente sobre pesca. Postula a improcedência do pedido. 



    O Governador do Estado (e-doc n. 13) sublinha a harmonia do diploma com a legislação federal. Pleiteia a improcedência do pedido. 



    A Advocacia-Geral da União (e-doc n. 22) realça a competência reservada à União para legislar sobre normas gerais relativamente à pesca (CF, art. 24, VI e § 1º). Aponta restrição desproporcional à liberdade de exercício da profissão. Sustenta a procedência do pedido. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência, com base em fundamentos assim resumidos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA QUE PROÍBE A PESCA PROFISSIONAL NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS GUAPORÉ E MAMORÉ, NOS TRECHOS EM QUE CORTAM AQUELE ESTADO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PESCA. DISPOSIÇÕES QUE NÃO ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, NEM DENOTAM INTERESSE PARTICULAR OU ESPECÍFICO DAQUELA UNIDADE. ALTERAÇÕES NO DIPLOMA PARA PERMITIR A PESCA PROFISSIONAL, DESDE QUE O PESCADOR SEJA AUTORIZADO E A COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO SE LIMITE A 70 KG (SETENTA QUILOS) POR SEMANA. MEDIDA QUE ABRANDA A DESPROPORCIONAL RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA, CONTUDO, FUNDADA EM CRITÉRIOS ALEATORIAMENTE ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 2.031/2013) noticia a revogação da Lei n. 1.729/2007 do Estado de Rondônia pela de n. 2.363/2010, a qual, por sua vez, foi revogada pela de n. 2.508/2011. Ressalta que as normas revogadoras apresentam os mesmos vícios de inconstitucionalidade do diploma impugnado. Opina pela intimação do requerente, para, querendo, promover o aditamento da inicial. 



    Em 28 de abril de 2021, determinei a intimação do requerente a fim de que, em trinta dias, informasse sobre a vigência da norma impugnada e, sucessivamente, da Procuradoria-Geral da República, no período de quinze dias.



    A Federação de Pescadores do Estado de Rondônia (Fepero), amicus curiae, mediante a petição/STF n. 60.491/2021, informa que a Lei estadual n. 1.729/2007 foi revogada pela de n. 2.363/2010, assim como essa última o foi pela de n. 2.508/2010. Salienta que todas elas reproduzem o texto do diploma questionado, mantendo-se a situação de inconstitucionalidade. Pretende seja examinada a compatibilidade com a Constituição Federal, da Lei local n. 2.508/2010, nos termos veiculados na peça primeira. 



    A Fepero, amicus curiae (petição/STF n. 60.790/2021), informou a alteração da Lei estadual n. 2.508/2010 pelas de n. 2.640/2011 e 4.844/2020. Frisa não ocorrida modificação substancial do conteúdo normativo. 



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 75.882/2021) destaca a modificação do ato atacado pelas Leis n. 2.640/2011 e 4.844/2020, de sorte que a pesca profissional permanece vedada. Sustenta a continuidade do cenário de inconstitucionalidade apresentado na inicial. Cita decisão por mim proferida, no âmbito da ADI 6.218, DJe de 15 de dezembro de 2020, na qual implementada medida acauteladora para suspender a eficácia de dispositivos legais do Estado do Rio Grande do Sul que disciplinam matéria semelhante à debatida nesta ação.



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 78.041/2021) opina pelo prejuízo da ação, ante a revogação do diploma legal objeto de impugnação (n. 1.729/2007) e a ausência de aditamento da peça primeira voltado a abarcar o novo panorama legislativo. Menciona jurisprudência do Supremo. Eis a síntese: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.729/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. REVOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Há perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade quando, em momento posterior ao seu ajuizamento, o ato normativo impugnado for revogado. Precedentes.



    – Parecer pelo não conhecimento da ação. 



    Em 25 de novembro de 2021, determinei a intimação da autora para que, em até quinze dias, se manifestasse acerca do interesse em proceder ao aditamento da peça primeira.



    O Presidente da República, representado pelo Advogado-Geral da União, requer o aditamento da inicial (petição/STF n. 5.302/2022). Menciona a Mensagem Presidencial n. 35/2022. Refere-se às alterações promovidas na Lei n. 1.729/2007 pelas de n. 2.363/2010, 2.508/2011, 2.640/2011 e 4.844/2020. Afirma que a legislação em vigor veicula o mesmo vício de inconstitucionalidade contido no diploma questionado na peça primeira. Sustenta não ocorrida mudança substancial do quadro normativo. Tem como cabível o aditamento. 



    Diz usurpada a competência da União para estabelecer normas gerais em matéria de pesca. Remete à Lei federal n. 11.959/2009, que disciplina a pesca no território nacional. Frisa competir ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) estabelecer a política pesqueira e o ordenamento da atividade de pesca no território nacional (Lei n. 13.844/2019, art. 21) e à Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP) prever ações para o desenvolvimento da aquicultura e pesca, bem assim fixar critérios, padrões e medidas de ordenamento dos recursos pesqueiros e de aquicultura (Decreto n. 10.827/2021, art. 32). 



    Sustenta que o Estado de Rondônia estabeleceu restrições excessivas e desproporcionais à pesca profissional, em descompasso com as diretrizes fixadas em âmbito federal. Aponta ofensa à liberdade de exercício de profissão. Aduz inobservância dos princípios de garantia do uso sustentável dos recursos pesqueiros e de otimização dos benefícios econômicos decorrentes. Reportando-se à Lei Complementar federal n. 140/2011, por meio da qual disciplinadas ações administrativas no contexto do exercício da competência comum referente à proteção do meio ambiente, articula a concretização da dignidade da pessoa humana e a busca da erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais e regionais. Salienta que a autorização de cota para pesca e comercialização de até 280 kg de pescado por mês fixada pelo art. 2º da Lei estadual n. 4.844/2020 ocasiona a persistência do desequilíbrio socioeconômico em desfavor do pescador profissional artesanal da região. Enfatiza que a medida impacta os estoques pesqueiros da região, uma vez que a pesca é direcionada às espécies de maior valor comercial. 



    Alude à medida acauteladora deferida no bojo da ADI 6.218, de minha relatoria, DJe de 15 de dezembro de 2020, por meio da qual se suspende a eficácia de dispositivos legais do Estado do Rio Grande do Sul semelhantes aos apreciados nesta ação. 



    Sublinha a atribuição do Congresso Nacional para legislar sobre limites do território nacional e sobre bens de domínio da União (CF, art. 48, V). Argumenta que o rio Guaporé serve de limite com a Bolívia e, portanto, se trata de bem da União (CF, art. 20, III). 



    Requer o aditamento da inicial para que sejam incluídas no objeto da presente ação as Leis n. 2.363/2010, 2.508/2011, 2.640/2011 e 4.844/2020, todas do Estado de Rondônia. Pede a declaração de inconstitucionalidade. 



    2. Uma vez mantido o quadro de inconstitucionalidade veiculado na peça primeira, considerada a superveniência das Leis n. 2.363/2010, 2.508/2011, 2.640/2011 e 4.844/2020 do Estado de Rondônia, defiro o aditamento feito à inicial.



    3. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator